Tribunal: TRF3
Processo: 5119169-36.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
611/1327)

5119169-36.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5119169-36.2026.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NEVES MARIA DA VEIGA

ADVOGADO do(a) APELADO: ERALDO ANDRE GUARINO JUNIOR - SP375628-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA COMPROVADAS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL NA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 07/11/2021, na qual a parte autora pleiteia a concessão de benefício por incapacidade temporária com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS à concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo. A autarquia interpôs apelação alegando cerceamento de defesa, preexistência da incapacidade, prescrição quinquenal e insurgindo-se quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova complementar; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, especialmente quanto à qualidade de segurado, carência e inexistência de doença preexistente incapacitante; e (iii) saber se devem ser ajustados os critérios de atualização do débito e demais consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial produzida é suficiente, clara e conclusiva quanto à incapacidade laboral, sendo desnecessária a produção de prova adicional.

A perícia judicial atestou incapacidade total e permanente da autora, com início em outubro de 2021, decorrente da progressão da doença, inexistindo elementos que comprovem incapacidade anterior à refiliação ao RGPS. Demonstradas a qualidade de segurado e a carência, é devida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde a DER.

Os critérios de atualização do débito devem ser adequados à disciplina introduzida pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025, com aplicação de índice de correção monetária e juros conforme a fundamentação, sendo mantidos os demais termos da condenação, inclusive quanto à compensação de valores e honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, é suficiente para o julgamento da causa. 2. Comprovada a incapacidade total e permanente, bem como a qualidade de segurado e a carência, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo. 3. Os consectários legais devem observar a disciplina constitucional vigente, com adequação dos critérios de atualização do débito.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 201 da Constituição Federal; 42, 25, 26, 27-A, 15 e 124 da Lei no 8.213/91; 85, §§ 3o, 5o e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS; AgInt no AREsp 2.036.962/GO; AgRg no REsp 1.245.217/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5119169-36.2026.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ERALDO ANDRE GUARINO JUNIOR - SP375628-N

APELADO: NEVES MARIA DA VEIGA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora:

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 07/11/2021, na qual a parte autora postula a concessão de benefício por incapacidade temporária e sua conversão em benefício por incapacidade definitiva.

Foi apresentado laudo médico pericial (Id 358429028).

O Juiz da Vara Única de São Miguel Arcanjo/SP acolheu os pedidos da parte autora em sentença proferida em 25/11/2025 condenando o INSS:

a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente com termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo em 04/11/2021, devidamente corrigido;

ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da condenação até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ;

a implantar o benefício no prazo de 30 (trinta) dias (Id 358429049).

Houve interposição de apelação pelo INSS, sendo os autos distribuídos nesta Corte em 06/03/2026.

Sustenta, em síntese, a existência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Saúde de São Miguel Arcanjo para obtenção de informações médicas. Aduz que, embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade total e permanente da autora, fixando a data de início da incapacidade em 10/2021, há indícios de que a incapacidade seja preexistente à sua refiliação ao Regime Geral de Previdência Social, ocorrida em 11/2020, destacando, ainda, o histórico contributivo reduzido e marcado por longos períodos sem contribuições, circunstâncias que, segundo afirma, exigiriam análise mais aprofundada do conjunto probatório, especialmente quanto à evolução da doença e à eventual cobertura previdenciária.

Em caso de manutenção do decisum, pleiteia (i) o reconhecimento da prescrição quinquenal; (ii) a intimação da parte autora para apresentar a autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450/2020, nos termos do art. 24, §§ 1o e 2o, da EC no 103/2019; (iii) a fixação dos honorários advocatícios nos moldes da Súmula 111 do STJ; (iv) a declaração de isenção de custas e emolumentos; (v) o abatimento de valores eventualmente pagos administrativamente ou de benefício inacumulável percebido no mesmo período; (vi) aplicação da EC no 136/2025 nos consectários legais (Id 358429061).

Contrarrazões da parte autora (Id 358429065).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Inicialmente, não conheço do pedido de isenção de custas e aplicação da Súmula 111 do STJ, visto que a sentença prevê suas aplicações. Assim, não há possibilidade de obtenção de posição mais favorável, estando ausente o interesse recursal.

Com essas considerações, passo à análise do feito, em relação ao qual se verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade. Da prescrição

Não há que se falar em reconhecimento da prescrição, visto que não decorreu mais de 5 anos entre a data do requerimento administrativo e a propositura da ação.DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar. Isso porque a perícia judicial realizada nos autos foi clara ao concluir pela existência de incapacidade laborativa e ao fixar a data de início da incapacidade (DII) em 11/2021, com base na análise clínica, documental e nos exames apresentados. O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, apresentou fundamentação suficiente acerca da evolução do quadro clínico da parte autora, não havendo indicação técnica de incapacidade anterior ao marco temporal estabelecido.Dos benefícios por incapacidade

Os benefícios por incapacidade têm fundamento no artigo 201 da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei no 8.213/91 estabelece os requisitos necessários para a concessão de benefício por incapacidade permanente (artigo 42) e temporária (artigos 59 a 63), exigindo qualidade de segurado, em alguns casos carência, além de moléstia incapacitante para atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido, a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A comprovação da incapacidade é realizada mediante perícia médica a cargo do INSS ou perito nomeado pelo Juízo, nos termos do artigo 42, §1o, da Lei no 8.213/91 e arts. 443, II, 464 e 479 do Código de Processo Civil.

Contudo, registre-se que a avaliação das provas deve ser ampla, levando-se em consideração também as condições pessoais do requerente, conforme magistério da eminente Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS ("Direito previdenciário esquematizado", São Paulo: Saraiva, 2023, p. 122):

Na análise do caso concreto, deve-se considerar as condições pessoais do segurado e conjugá-las com as conclusões do laudo pericial para avaliar a incapacidade.

Não raro o laudo pericial atesta que o segurado está incapacitado para a atividade habitualmente exercida, mas com a possibilidade de adaptar-se para outra atividade. Nesse caso, não estaria comprovada a incapacidade total e permanente, de modo que não teria direito à cobertura previdenciária de aposentaria por invalidez. Porém, as condições pessoais do segurado podem revelar que não está em condições de adaptar-se a uma nova atividade que lhe garanta subsistência: pode ser idoso, ou analfabeto; se for trabalhador braçal, dificilmente encontrará colocação no mercado de trabalho em idade avançada.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.

1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013).

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.)

Constatada a incapacidade, ainda é preciso observar se a carência e a qualidade de segurado foram comprovadas pela parte requerente.Da qualidade de segurado

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes, ou ainda, independentemente do recolhimento de contribuições, no chamado período de graça, previsto no art. 15, da Lei no 8.213/91.

No que tange ao trabalhador rural não há necessidade de recolhimento das contribuições, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, conforme o disposto no artigo 39, I e artigo 25, I da Lei 8.213/91.

Ademais, na hipótese da perda da qualidade de segurado, dispõe o art. 27-A, da Lei 8.213/91 que, para a obtenção do benefício, o trabalhador "deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei."

Saliente-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que não há que se falar em perda da qualidade de segurado se a ausência de recolhimento de contribuições decorreu da impossibilidade de trabalho da pessoa acometida de doença.

A esse respeito, confira-se julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ANTES DA OCORRÊNCIA DA MOLÉSTIA INCAPACITANTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após cumprida a carência e conservando a qualidade de segurado, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência.

II- A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado.

(...) V- Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 1245217/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012)Da carência

Quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei no 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I.

Entretanto, o artigo 26, inciso II, do mesmo texto legal prescreve que independem de carência, o "auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho".

Também está dispensado de comprovar a carência o segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

A Lei n. 8.213/91, no artigo 151, previu, até a elaboração da referida lista, algumas doenças que, quando constatadas, dispensam o requisito da carência. São elas: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

A Portaria Interministerial MPAS/MS n. 2.998, de 23.8.2001, no art. 1o, além das doenças descritas, acrescentou para fins de exclusão da exigência da carência "o estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante)" e hepatopatia grave, para fins de concessão dos benefícios aqui tratados.

Por fim, não será devido o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão (art. 42, §2o, §1o da Lei 8213/91).Do caso em análise

A autora, atualmente com 63 anos, alega ser portadora de dores na coluna lombar.

Em virtude de sua condição, realizou requerimento administrativo em 04/11/2021, visando recebimento de auxílio por incapacidade permanente, indeferido por ausência de incapacidade para a atividade laborativa (Id 358428984).

A perícia médica judicial, realizada em 11/11/2024, relatou que a autora é portadora de "acometimentos múltiplos osteomioarticulares (hérnias de disco e artroses em múltiplas articulações). Essas comorbidades tendem a oferecer pior prognóstico, quando o paciente é exposto a atividades que demandem de sobrecarga e hiperutilização do sistema osteoarticular. No atual estágio das múltiplas injúrias articulares que a requerente apresenta, somando a limitação funcional, não há possibilidade de reversão de tal quadro de maneira que se reestabeleça sua condição laboral. Apesar da não resolução total do quadro, deve ser mantida em tratamento medicamentoso e de reabilitação, com objetivo de alívio do quadro doloroso e manutenção da sua autonomia para a realização das atividades de vida diária. Considerando a realidade do trabalho braçal e a pouca instrução da Sra. Neves, deve ser poupada de atividades que requeiram empenho físico, como subir e descer escadas rotineiramente, carregar baldes e fardos, roçar, capinar, executar movimentos de agachamento frequentemente, a fim de poupá-la do agravamento do seu quadro clínico. É possível realizar atividades leves de cuidados da rotina do lar".

Em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, o expert afirma que a autora apresenta incapacidade total e permanente desde outubro de 2021:

"6. RESPOSTA AOS QUESITOS (FLS. 207-209)

1. Há incapacidade para o trabalho?

R: SIM

2. A incapacidade é total ou parcial?

R: TOTAL

3. A incapacidade é permanente ou não?

R: É PERMANENTE

4. É passível de reabilitação?

R: SIM, COM O OBJETIVO DE PRESERVAR AUTONOMIA E QUALIDADE DE VIDA.

5. Quando se iniciou a doença e/ou incapacidade?

R: A INCAPACIDADE SE INICIOU EM OUTUBRO DE 2021 (CONFORME FL. 14).

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Outubro de 2021 (conforme fl. 14)

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

Decorre da progressão da doença.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

Sim, já que a incapacidade inicia-se em outubro de 2021".

A análise ao CNIS evidencia vínculos empregatícios nos períodos de 20/06/1998 a 01/10/1998; 01/09/1999 11/12/1999 e 01/04/2002 a 22/12/2008 e contribuições como contribuinte individual nos períodos de 01/01/2011 a 31/05/2011; 01/10/2015 a 31/01/2016 e 01/11/2020 a 31/10/2021.

.

Assim, a manutenção da qualidade de segurada da parte autora resta comprovada.

Portanto, deve ser mantida a r. sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo, em 04/11/2021.

Não há necessidade da autodeclaração prevista no Anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, uma vez que não se trata de requisito legal para a concessão do benefício.

Diante da vedação contida no artigo 124 da Lei n.o 8.213/91, as parcelas vencidas e pagas administrativamente ou em razão de concessão de tutela antecipada devem ser descontadas do montante a ser recebido pela parte autora.da atualização do débito

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.Da sucumbência recursal

Quanto à sucumbência, reformo a sentença para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença concessiva do benefício, conforme artigo 85, § 3o e 5o, do CPC, observadas a Súmula n. 111 do C.STJ e o Tema n. 1.105 do STJ.

Considerando o não provimento do recurso e o oferecimento de contrarrazões pela parte adversa, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado em 2 (dois) pontos percentuais. Dispositivo

Posto isso, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para adequar os critérios de correção monetária de acordo com a fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA COMPROVADAS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE ATESTADA EM PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL NA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de conhecimento distribuída em 07/11/2021, na qual a parte autora pleiteia a concessão de benefício por incapacidade temporária com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS à concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo. A autarquia interpôs apelação alegando cerceamento de defesa, preexistência da incapacidade, prescrição quinquenal e insurgindo-se quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova complementar; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, especialmente quanto à qualidade de segurado, carência e inexistência de doença preexistente incapacitante; e (iii) saber se devem ser ajustados os critérios de atualização do débito e demais consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial produzida é suficiente, clara e conclusiva quanto à incapacidade laboral, sendo desnecessária a produção de prova adicional.

A perícia judicial atestou incapacidade total e permanente da autora, com início em outubro de 2021, decorrente da progressão da doença, inexistindo elementos que comprovem incapacidade anterior à refiliação ao RGPS. Demonstradas a qualidade de segurado e a carência, é devida a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde a DER.

Os critérios de atualização do débito devem ser adequados à disciplina introduzida pelas Emendas Constitucionais no 113/2021 e no 136/2025, com aplicação de índice de correção monetária e juros conforme a fundamentação, sendo mantidos os demais termos da condenação, inclusive quanto à compensação de valores e honorários advocatícios, com majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, é suficiente para o julgamento da causa. 2. Comprovada a incapacidade total e permanente, bem como a qualidade de segurado e a carência, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo. 3. Os consectários legais devem observar a disciplina constitucional vigente, com adequação dos critérios de atualização do débito.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 201 da Constituição Federal; 42, 25, 26, 27-A, 15 e 124 da Lei no 8.213/91; 85, §§ 3o, 5o e 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS; AgInt no AREsp 2.036.962/GO; AgRg no REsp 1.245.217/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS para adequar os critérios de correção monetária de acordo com a fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão